Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-98.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000321-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANIELE FRANCA DA CONSEICAO - CPF: 060.589.921-50 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS
— VINDICADA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E, SUBSIDIARIAMENTE, A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR —
1.
DO DECRETO CONSTRITIVO
— DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA — GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE EVIDENCIADAS A PARTIR DO
MODUS OPERANDI
EM TESE EMPREGADO — SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS FORNECIDAS POR MEMBRO DO "COMANDO VERMELHO" — INFORMAÇÕES DE QUE A PACIENTE VINHA COMERCIALIZANDO DROGAS EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAL HÁ UM TEMPO — RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA — VARIEDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS — ENUNCIADO N. 25 DA TCCR/TJMT — PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR — INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES NÃO PRISIONAIS —
3. DA PRISÃO DOMICILIAR
— IMPOSSIBILIDADE — DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL ANEXO À RESIDÊNCIA HABITADA PELAS CRIANÇAS — PRECEDENTES —
ORDEM DENEGADA.

1.

Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos que demonstram a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social da increpada, reveladas especialmente pelo
modus operandi
em que perpetrado, em tese, o delito de tráfico de drogas, com os entorpecentes fornecidos por suposto membro da organização criminosa Comando Vermelho e comercializados pela paciente em seu estabelecimento comercial, cabendo ainda consignar que se cuida,
in casu
, de 14 (catorze) porções de cocaína e 08 (oito) porções de maconha apreendidas, a atrair o entendimento externalizando por esta eg. Corte de Justiça no Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT; tudo a revelar a imprescindibilidade da medida para o acautelamento do corpo social, tornando insuficientes as cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.

2.

É cediço que, após o advento da Lei n. 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças menores de 12 (doze) anos, possuindo, todavia, como uma de suas exceções, a hipótese de situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas, precisamente como no caso dos autos, em que se cuida de delito de tráfico de drogas praticado pela paciente em estabelecimento comercial anexo à residência familiar habitada por seus filhos pequenos; circunstâncias já reconhecidas pelo c. STJ como excepcionalidade apta a afastar o deferimento da benesse.

3.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1000321-98.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

DANIELE FRANÇA DA CONSEIÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator inicialmente atribuído ao d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente nos autos do APFD n.
1011116-82.2023.8.11.0006 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
25/11/2023
, pela suposta prática do crime supramencionado; vindo o claustro pré-cautelar a ser posteriormente convertido em
prisão preventiva.

Nesse cenário, a i. Defensoria Pública suscita a ocorrência de
coação ilegal
ao argumento de que
DANIELE
possui
três filhos pequenos
— de um, quatro e sete anos de idade —, os quais dependem diretamente de seus cuidados, pelo que lhe seria devida a concessão de
prisão domiciliar
, mormente por se tratar de
ré primária
, encontrando-se as crianças, desde a prisão, sob os cuidados da avó materna, que já possui avançada idade e não detem condições financeiras para cuidar dos infantes.

Com arrimo nessas assertivas, a impetrante vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas, como o
monitoramento eletrônico.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 197680190 a ID 197682654.

Determinada a emenda da inicial face à ausência de juntada aos autos do decreto constritivo ou de cópia dos autos originários (ID 197762197), a i. Defensoria Pública cumpriu com a determinação no ID 198000694 e ss.

Na sequência, sobreveio informação da impetrante de que o juízo
a quo
teria declinado da competência em favor da Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT, razão pela qual requereu fosse intimada doravante a Defensoria Pública atuante junto à 3a Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste/MT.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 198778165), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 199386166.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 202292169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
DANIELE FRANÇA DA CONSEIÇÃO

foi
presa em flagrante delito
em
24/11/2023,
em razão da prática, em tese, do delito previsto pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, em
13/12/2023
, foi ofertada
denúncia
pelo
parquet
, dando-a como incursa nas sanções do referido delito, consoante se extrai de breve consulta aos autos da Ação Penal n. 1003786-19.2023.8.11.0011 (Pje).

Colhe-se da exordial acusatória que, em
24/11/2023
, por volta das 18h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bar da Morena”, situado na Rua Quinze de Novembro, n. 551, no Município de Mirassol D’Oeste/MT, a paciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
tinha em depósito, com a finalidade de fornecer, de qualquer modo, ao consumo de terceiros
,

aproximadamente
23,91g
(vinte e três gramas e noventa e um centigramas) de
cocaína
, divididas em
14 (quatorze) porções
; e
162,02g
(cento e sessenta e dois gramas e dois centigramas), fracionados em
04 (quatro) porções grandes
e
04 (quatro) porções médias
de
maconha
, devidamente acomodadas no interior de seu comércio/residência,
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar
.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, as forças policiais haviam recebido a informação, na data, de que
DANIELE
estaria comercializando drogas em sua residência, em frente à qual se situa seu estabelecimento comercial (“Bar da Morena”).

Ao se deslocarem até o endereço, os policiais localizaram a paciente na parte externa do estabelecimento, vindo a descobrir que no seu interior se encontravam entorpecentes, os quais teriam sido deixados por outra pessoa, com vistas à comercialização.

No interior do bar, foram localizadas, no total, 14 (catorze) porções de cocaína e 08 (oito) porções de maconha, além de R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais) em espécie.

Efetuada a prisão em flagrante da paciente, o claustro pré-cautelar foi posteriormente convertido pelo d. juízo
a quo
em
prisão preventiva
, contexto em que a i. Defensoria Pública Estadual suscita a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da suscitada inidoneidade do decreto constritivo

Na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta à beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, uma vez que a conduta ilícita que lhe está sendo imputada [
tráfico de drogas
] é dolosa e punida com reclusão, cuja pena máxima abstratamente prevista
ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento,
corrobora
a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Termo de Apreensão n. 2023.16.484071, bem como os depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência, além do Laudo Pericial n. 531.3.10.9047.2023.149282-A01, que confirmou se tratarem as substâncias apreendidas de
23,91g
(vinte e três gramas e noventa e um centigramas) de
cocaína
e
162,02g
(cento e sessenta e dois gramas e dois centigramas) de
maconha.

Nesse ponto, sublinho que, diante de sua natureza processual,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita (
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
na instância singela, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo à paciente, sua
imprescindibilidade
, face à
gravidade concreta da conduta
imputada à custodiada, bem como diante do risco de
reiteração delitiva
.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“[...] 14.
Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este restou efetivamente caracterizado, justamente porque a prisão da flagranteada servirá para evitar a reprodução de novos delitos, como também para precaver o meio social e a credibilidade da justiça.

15.
De mais a mais, ressai, em tese, a lógica fática que a autuada pratica a disseminação de droga remunerada, como meio de vida, evidenciando, tal comportamento, risco à ordem pública, consubstanciado na gravidade in concreto do crime, dado o potencial lesivo da referida droga à Saúde Pública, se disseminada em meio social.

16. Ainda,
sobrevaleço que embora ciente das jurisprudências majoritárias recomentando a prisão domiciliar de mulheres com filhos menores, entendo que inaplicável à indiciada, uma vez que as práticas delitivas eram realizadas no bar onde laborava e morava com seus filhos menores, circunstância que, no mínimo, evidencia que as crianças estavam em situação de risco e vulnerabilidade na companhia da genitora, afastando assim, a princípio, a referida benesse legal
”.

(ID 198009158 - Págs. 4-5). — Destaquei.

Com efeito,
sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida extrema para
garantia da ordem pública
, quando evidenciadas, pelo
modus operandi
, a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197

DIVULG 01-10-2021

PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Na hipótese em voga, verte dos autos que
DANIELE
foi presa em
flagrante delito
após a apreensão, em seu próprio estabelecimento comercial, situado à frente de seu domicílio, de
14 (quatorze) porções
de
cocaína
, a resultar em uma totalidade aproximada de
23,91g
(vinte e três gramas e noventa e um centigramas) de
cocaína
, bem como de
08 (oito) porções
de
maconha
, com peso total de cerca de
162,02g
(cento e sessenta e dois gramas e dois centigramas).

Nesse ponto, insta consignar que, perante a d. autoridade policial, ao ser interrogada,
DANIELE
confessou
que a droga apreendida pelos policiais fora encontrada armazenada em seu estabelecimento, aduzindo terem sido as substâncias entorpecentes lá deixadas por
João Vitor
, conhecido como
João Gilete
, supostamente pertencente à organização criminosa Comando Vermelho, pelo preço de R$ 100,00 (cem reais).

Por outro lado, deve ser considerado o depoimento dos policiais militares que atuaram na diligência, no sentido de que já haviam sido feitas
diversas denúncias
acerca da venda de entorpecentes no referido estabelecimento comercial, tendo sido repassadas, aos agentes, as
características
da paciente como a
pessoa responsável pela comercialização
das drogas; ensejo em que, ao se dirigirem ao local, prontamente localizaram
DANIELE
que, aos policiais, relatou que
João Vitor
lhe pagaria a quantia de R$ 100,00 não para que apenas armazenasse, mas sim para que
comercializasse diretamente
os entorpecentes.

Em que pese se tratar de questão afeta ao
mérito
da Ação Penal

em trâmite, deve-se consignar, por ora, a
gravidade concreta da conduta
evidenciada pelos contornos do episódio delitivo, no qual se tem a
mercancia de entorpecentes
fornecidos por membro de
facção criminosa
, não se tratando, ademais, de
quantia insignificante de substâncias ilícitas.

Nesse cenário, deve ser também observado o entendimento consolidado no âmbito deste eg. Sodalício, nos termos do Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Por conseguinte, a despeito da irresignação da i. Defensoria Pública, reputo
acertada
a decisão do d. juízo
a quo
que
impôs a medida extremada
à paciente, diante da
gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada.

E
uma vez

satisfeitos os requisitos normativos consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
,
não encontro motivos aptos a respaldar a substituição da clausura por restrições menos gravosas (art. 319 do CPP)
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger o corpo social do risco que a liberdade da increpada representa.

E como bem preconiza o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pela agente, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 43

da TCCR/TJMT.

À vista disso, concluo que não há como acolher as teses destinadas a desconstituir o fundamento da segregação cautelar da paciente, o que me leva a asseverar a
impossibilidade de revogação
do
carcer ad custodiam
ou sua
substituição
pelas providências cautelares alternativas do art. 319 do CPP.

2.

Da prisão domiciliar

Em
caráter subsidiário
, pleiteia a i. Defensoria Pública a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de filhos menores, a ensejar a aplicação do entendimento externalizado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Com efeito, sabe-se que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, embora a i. Defensoria Pública entenda ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada da prática do crime de
tráfico de drogas
, tendo a apuração dos fatos revelado
o armazenamento do entorpecente no interior do estabelecimento comercial anexo à residência doméstica também habitada pelas crianças
, consoante bem consignado pelo d. juízo
a quo
em sede de audiência de custódia. Veja-se:

“[...]
Ainda, sobrevaleço que embora ciente das jurisprudências majoritárias recomentando a prisão domiciliar de mulheres com filhos menores,
entendo que inaplicável à indiciada, uma vez que as práticas delitivas eram realizadas no bar onde laborava e morava com seus filhos menores, circunstância que, no mínimo, evidencia que as crianças estavam em situação de risco e vulnerabilidade na companhia da genitora, afastando assim, a princípio, a referida benesse legal
”.

(Decisão de ID 198009158 - Pág. 2). — Destaquei.

Acerca do tema, veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“[...]
4. Hipótese concreta que revela
situação excepcionalíssima a desautorizar a concessão da
prisão domiciliar
,
porquanto as instâncias ordinárias salientaram que não obstante a apenada seja
mãe
de crianças menores de 12 anos de idade, tenha sido condenada por crime praticado sem violência ou grave ameaça, não tenha praticado o crime contra os próprios filhos e seja presumida a imprescindibilidade dos seus cuidados maternos,
não é cabível a substituição da execução definitiva por
prisão domiciliar,
na medida em que a paciente e seu companheiro atuavam no comércio de
drogas,
utilizando-se do salão de beleza da paciente para armazenar
drogas,
ao lado da residência do casal, expondo a risco aos infantes que lá residiam, posto que utilizada a moradia também para a prática de crime, situação que compromete, a toda evidência, o regular desenvolvimento dos filhos menores, inseridos pela própria
mãe
em um ambiente absolutamente inadequado
”.

(AgRg no HC n. 832.422/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). — Destaquei.

Dessa forma, em atenção às circunstâncias fáticas do caso, estou convencido de que, em se tratando de
drogas armazenadas em local conexo à residência familiar
, deve ser observado o consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, qual seja, a existência de
circunstância excepcionalíssima a autorizar a rejeição do benefício.

Por oportuno, consigno ainda que existe informação nos autos de que as crianças
não se encontram desamparadas
, estando sob os cuidados dos tios maternos, consoante relatado pela própria paciente em sede de audiência de custódia.

Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela
impossibilidade
de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar.

CONCLUSÃO

Por tudo que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DANIELE FRANÇA DA CONSEIÇÃO
,
mantendo seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024